Tribunal: TJMT
Processo: 1013629-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1013629-12.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALEX MARTINS SALVATIERRA
PACIENTE: RONAN AZIZ YDY
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado - Dr. Alex Martins Slvatierra, em benefício de RONAN AZIZ YDY, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n° 22338-92.2019.811.0042, código 579881.
O impetrante alega não ser idônea a fundamentação utilizada pelo magistrado da origem para indeferir o pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, sob o argumento de que não houve violação das medidas impostas ao paciente, mas houve falha na tornozeleira eletrônica, sem qualquer interferência do paciente.
Aduz ainda que o paciente está sob monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica) desde o dia 08/05/2019, imputando ao paciente pena, antes do trânsito em julgado da ação, sem a realização da audiência de instrução e julgamento.
Por tudo o que expõem, o impetrante requer, a concessão da ordem, em liminar, em favor do paciente para que seja revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica.
No mérito, pugna pela ratificação da liminar
É o relatório.
Decido.
Ressai dos autos que o juiz da primeira instância recebeu denúncia contra o paciente, no dia 23/07/2021, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, art. 33, §1o, inciso III, da Lei no 11.343/06 e comércio ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, art. 17, caput c./c art. 19, ambos da Lei no 10.826/03.
Afirma o impetrante, em síntese, que a tornozeleira eletrônica foi inicialmente implementada em 08/05/2019, com prorrogação em julho de 2021, tendo sucedida nova prorrogação pela decisão ora impugnada, após decorrido o prazo do mandado anterior.
Examinando os autos verifica-se que pela decisão que estabeleceu as medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, ponderou o Juízo de origem haver prova de materialidade e indícios de autoria, lançando, ademais, a seguinte fundamentação:
“(...) Extrai-se dos autos, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2019.138081, que a equipe força comando, encontrava-se em patrulhamento tático pelo bairro Boa esperança, momento em que visualizou um casal na Rua 61, em frente a uma residência (n.o 148), que ao avistarem a equipe demonstraram nervosismo, sendo que o homem jogou no solo uma porção de substância análoga a maconha. Realizada a abordagem do casal, esses informaram que eram usuários de entorpecentes e que teriam acabado de comprar a porção apreendida com o cidadão Ronan Filho e que este havia acabado de entrar em sua residência. De imediato a equipe acionou o proprietário da residência, visualizando Ronan Filho fugindo em direção ao fundo da residência, desobedecendo às ordens de parada e ao adentrarem na residência para efetuar o acompanhamento foram impedidos pelo autuado, sendo solicitado apoio pelo rádio, efetuando a prisão do cidadão Ronan Filho já na Rua 60, do mesmo bairro, e simultaneamente a prisão do autuado.
Acrescentam ainda que em buscas pela residência foram localizados no quarto do cidadão Ronan Filho, um pedaço de tamanho grande de substância análoga a maconha, a quantia de R$ 248,00 (duzentos e quarenta e oito reais) em moedas e R$ 100,00 (cem reais), uma balança de precisão e envelopes plásticos com zíper. Já no quarto do autuado a quantia de R$ 14.203,00 (quatorze mil duzentos e três reais), duas cédulas de R$ 20,00 (vinte reais) aparentando serem falsas, várias espingardas, 01 revólver, caixas de munições intactas, inclusive de calibre restrito, diversas capsulas, projeteis, esferas e outros para a confecção de munição.
Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão e das declarações prestadas pelo próprio autuado, aliados aos demais documentos e elementos apresentados com o presente auto de prisão, sobretudo o porte de armas e das munições com o acusado no momento da busca policial efetuada em sua residência, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento, razão pela qual, HOMOLOGO-A.
(...)
Conforme declarações prestadas pelos policiais que efetuaram a prisão, em patrulhamento tático pelo bairro Boa esperança, após visualizarem dois usuários de drogas saindo da residência do custodiado, efetuaram buscas em sua residência e localizaram em seu quarto a quantia de R$ 14.203,00 (quatorze mil duzentos e três reais), duas cédulas de R$ 20,00 (vinte reais) aparentando serem falsas, várias espingardas, 01 revólver, caixas de munições intactas, inclusive de calibre restrito, diversas capsulas, projeteis, esferas e outros para a confecção de munição.
Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, após compulsar detidamente os autos, chega-se à inferência de que, no caso dos autos, não se vislumbra a possibilidade da manutenção da custódia do autuado em destaque.
Isto porque, em consulta ao Sistema Apolo, denota-se que o custodiado é tecnicamente primário, portanto, não há qualquer elemento de informação que suponha que solto, voltará a delinquir.
A de se observar ainda que, por ser primário, é certo que, caso seja eventualmente condenado, o custodiado cumprirá a reprimenda em regime mais brando do qual está submetido no presente momento.
Não bastasse isso, nada há que justifique a custódia com relação à conveniência da instrução criminal, tendo em vista que, em se tratando de pessoa sem antecedentes, nada faz supor que conturbará a colheita de provas. Da mesma forma, pode se dizer quanto à garantia de aplicação da lei penal, pois, como possui domicílio certo, não há indicativos de que se furtará da aplicação da lei, caso seja colocado em liberdade.
Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA em favor do autuado RONAN AZIZ YDY. Contudo, considerando a existência dos respectivos requisitos, APLICO AS MEDIDAS CAUTELARES diversas da prisão nos termos do art. 282 c/c art.319, ambos do Código de Processo Penal:
A. Fixo o compromisso de comparecer a todos os atos do processo, não podendo se ausentar da Comarca, por período superior a 08 (oito) dias e, tampouco, mudar de endereço, sem aviso prévio e autorização do Juízo da causa;
B. Comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades;
C. MONITORAMENTO ELETRÔNICO, pelo período de 06 (seis) meses (não podendo retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; DEVER DE carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; DEVER DE zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; não deixar que alguém os danifique;
D. RECOLHIMENTO NOTURNO das 20h às 06h nos dias úteis e em período integral nos finais de semana e feriados, exceto quanto ao comparecimento ao seu trabalho lícito, culto religioso e estudo.
EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA para que o autuado seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso.(...)”(sic) (destacamos).
Posteriormente, em 06/05/2020, o Juízo a quo prorrogou a medida de monitoração eletrônica, assim fundamentando sua decisão:
“(...) Embora decorrido o prazo fixado inicialmente em sede de audiência de custódia de 06 (seis) meses de monitoração eletrônica, em consulta ex ofício ao Sistema SAC24, é possível constatar que no período fixado inicialmente para monitoramento eletrônico – 08.05.2019 a 08.11.2019 – houve várias violações das regras impostas na medida, especialmente referentes a perda de sinal GPRS do aparelho, isto é, seu desligamento/descarregamento por completo (extrato anexo). Destarte, tenho comigo que tal circunstância, por demonstrar o descompromisso do requerente com as determinações judiciais, obsta sua a revogação da medida e justifica sua prorrogação, conforme requerido pelo d. representante do Ministério Público. Pelo mesmo motivo não merece ser acolhido o pedido alternativo da defesa de revogação da medida cautelar de recolhimento noturno domiciliar. Aliás, a justificativa apresentada pelo requerente – prejudicialidade das atividades laborais de lavrador/pescador – nem mesmo fora demonstrada por documentos que comprovem acerca da profissão exercida pelo requerente Ronan Aziz Ydy, de modo que o requerimento está deficientes de elementos capazes de subsidiar a revogação ou flexibilização da condição imposta (...)”. (sic)
Por último, em 23/07/2021, o magistrado manteve o monitoramento eletrônico nos seguintes termos:
“(...)IV – Da revisão da necessidade de tornozeleira eletrônica:
Como assinalado no relatório, busca a defesa do réu RONAN a revogação das medidas cautelares diversas da prisão, em especial a monitoração eletrônica, destacando que o tempo de duração da medida está desproporcional e inviabilizando o exercício de sua atividade laboral, e ainda, explicando que as violações apontadas pelo sistema SAC24 se deve ao mau funcionamento do equipamento, que foi registrado em ata notarial de constatação. Assim, postulou a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica ou mesmo a substituição por outra medida cautelar diversa da prisão.
Instado a manifestar, o douto Promotor de Justiça se manifestou contrário ao pedido de revogação das cautelares, destacando a gravidade do delito e a necessidade de monitoração eletrônica, já que apreendida na residência onde funcionava traficância um verdadeiro arsenal de guerra (vários armamentos e munições). Ainda, destacou que o atraso na prestação jurisdicional deve ser creditado a própria defesa, já que se aguarda a defesa prévia do corréu RONAN FILHO (Ref. 6).
Pois bem.
A despeito da manifestação trazida pela defesa sobre a desproporcionalidade de tempo de uso da tornozeleira eletrônica, é certo que a circunstância dos autos, que envolve traficância e apreensão de uma grande quantidade de arma de fogo e munições, representada por: 01 (um) revólver Taurus, calibre 38, no. 90779; 01 (uma) espingarda, calibre 38, no. 714707; 01 (uma) espingarda, calibre 20, no. 57519; 01 (uma) espingarda, calibre 20, no. 8493, 01 (uma) espingarda, calibre 22, no. 156282; 01 (uma) sacola com projéteis para munição, 01 (um) pote com diversas esferas para recarregar munição, 01 (uma) sacola com diversas capsulas para acondicionar munições, 01 (um) cano de revólver de calibre 22, 08 (oito) caixas de espoletas intactas, 02 (duas) munições de calibre 40, 22 (vinte e duas) caixas com cinquenta munições de calibre 22, 15 (quinze) munições de calibre 20, 02 (duas) munições de calibre 44, 01 (uma) munição de calibre 50, 10 (dez) munições de calibre 762, 12 (doze) munições de calibre 38, 12 (doze) munições de calibre 12 e 02 (duas) munições de calibre 32, se mostra adequada para se evitar reiteração delitiva e a proteção da ordem pública.
Muito embora o acusado RONAN esteja monitorado por tornozeleira eletrônica desde sua soltura na audiência de custódia realizada no dia 08/05/2019, o atraso e demora na realização da audiência instrutória deve ser creditado a própria defesa que assiste os interesses dos dois acusados, que são pai e filho.
Ainda que a defesa prévia do réu RONAN tenha sido apresentada em 19/08/2019, consta que a defesa prévia do corréu RONAN FILHO, que é assistido pelo mesmo causídico e possui procuração encartada nos autos datada de 13/05/2019, só foi apresentada em 20/01/2021 (Ref. 11).
Logo, essa demora de mais de um ano para apresentar as duas defesas prévias de réus que residem no mesmo endereço e são assistidos pelo mesmo causídico, inviabilizou a celeridade no andamento desta ação penal.
Logo, se mostra recomendável, diante da própria gravidade do delito imputado ao réu RONAN a manutenção das cautelares diversas da prisão, sem fixação de prazo certo em relação ao monitoramento eletrônico.
Ante o exposto e em perfeita sintonia com a manifestação Ministerial de Ref. 6, MANTENHO as cautelares alternativas de prisão fixadas na audiência de custódia no APF n. 575145, em especial de monitoração eletrônica em relação ao réu RONAN AZIZ YDY, devendo-se oficiar a SESP – Secretaria de Estado de Segurança Pública -, em resposta ao Ofício encartado na Ref. 13. (...)”.
Nesse contexto, a princípio, não se constata flagrante ilegalidade na decisão exarada, eis que estão preenchidos os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, tendo em vista a necessidade de vincular o paciente ao processo e ao distrito da culpa, evitando a reiteração criminosa, diante da gravidade concreta dos crimes em tese cometidos pelo paciente, de forma permanente.
Quanto ao aventado excesso de prazo, é assente que este não decorre apenas da mera soma aritmética de prazos processuais, mas de “mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação” (AgRg no HC 585.674/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/20205, DJe 24/08/2020).
Não obstante isso, no caso em apreço, aparentemente não existe complexidade no feito a demandar mais aprofundadas investigações, vez que envolve apenas dois réus – o paciente e seu filho, mas como apontou o douto magistrado é possível que tenha havido demora para o início da ação penal, pela ausência da defesa preliminar do coacusado prevista na Lei no Lei no 11.343/06.
Assim, em análise perfunctória dos documentos carreados ao writ, verifica-se, em sede de liminar, ao menos, que não há ilegalidade na decisão.
Desse modo, indefiro a liminar almejada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental, especialmente para qual data foi designada a audiência de instrução e julgamento. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator